Tribunal: STF
Processo: AI 596388
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
   público. Vencimentos. Reajustes. Outubro e dezembro de 1994.
   Portarias Intersecretariais nos 256/94 e 261/94. Interpretação de
   normas locais. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental
   não provido. Aplicação da súmula 280. Não cabe RE que tenha por
   objeto alegação de ofensa indireta à Constituição por má
   aplicação de direito local.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
   novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
   novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
   agravado.